Tribunal: TCU
Processo: 027.628/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8988/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de pensão especial de ex-combatente a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados ou o advento do termo final das condições objetivas necessárias à manutenção do benefício, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.628/2022-1 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Alice da Rosa Furlan (XXX.254.539-XX); Aquiles Dajori (XXX.467.679-XX); Aurea Loppnow Gross (XXX.182.709-XX); Ielva Campos Burigo (XXX.209.139-XX); Jose Mazzucco (XXX.872.969-XX); Laura Loppnow (XXX.220.199-XX); Maria das Dores Leandro (XXX.826.239-XX); Mariana Loppnow Stein (XXX.932.379-XX); Norma Loppnow Garcia Luzio Mendes (XXX.236.869-XX); Norma Vera Zatariano (XXX.859.329-XX); Silvia Pinheiro (XXX.553.679-XX); Therezinha Mocellin (XXX.017.769-XX); Willians Marcondes (XXX.251.809-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.